Tribunal: TJSP
Processo: 1085571-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Seguro facultativo de veículo. Ação de revisão de cláusula contratual c./c. pedido de cobrança securitária. Sentença de improcedência. Não pagamento fundado no inadimplemento da sétima parcela do prêmio do seguro. Segurado devidamente notificado para purgação da mora, restando cumprida a Súmula 616 do STJ. Reprogramação do débito automático por duas vezes que também não se efetivou por

Ementa:
Apelação. Seguro facultativo de veículo. Ação de revisão de cláusula contratual c./c. pedido de cobrança securitária. Sentença de improcedência. Não pagamento fundado no inadimplemento da sétima parcela do prêmio do seguro. Segurado devidamente notificado para purgação da mora, restando cumprida a Súmula 616 do STJ. Reprogramação do débito automático por duas vezes que também não se efetivou por insuficiência de fundos. Renegociação da parcela inadimplida para pagamento no mês seguinte, antes do vencimento da oitava parcela. Sinistro ocorrido três dias após o vencimento do boleto da renegociação. Autor que não quitou o boleto da renegociação. Desnecessidade de nova notificação. Alegação de que o boleto não foi enviado pela corretora ou seguradora. Consumidor que não tentou obter o boleto pelos canais de atendimento possíveis, sendo sua a responsabilidade de quitar a renegociação para evitar o cancelamento da cobertura. Utilização de tabela de prazo curto prevista nas condições gerais do seguro. Contrato cancelado. Desproporção entre o valor pago do prêmio e os dias de cobertura previsto na tabela. Desvantagem exagerada ao consumidor. Cláusula abusiva (art. 51, IV, do CDC). Precedentes. No regime jurídico do CDC a abusividade das cláusulas pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declaradas de ofício, visto que contrariam a ordem pública de proteção ao consumidor. Indenização integral em razão do roubo do veículo devida pela Seguradora correspondente a 100% da Tabela Fipe na data do sinistro, com correção monetária desde essa data e juros desde a citação. Prejudicado o pedido alternativo em relação a corretora. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.